Tribunal: TJDFT
Processo: 0710467-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710467-38.2022.8.07.0007 RECORRENTE: MULTIVIDA CLÍNICA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. REVELIA. DOCUMENTO FUNDAMENTAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Error in procedendo significa vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais, e, portanto, violação ao princípio constitucional do devido processo legal. O STJ firmou posicionamento de que não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova se, por outros meios, estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção ante o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar livremente as provas trazidas à demanda (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). 1.1. Ainda, julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando a matéria é de direito ou há nos autos elementos suficientes para dirimir as questões que compõem a lide (art. 355 do CPC/2015). Assim, não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado, destinatário da prova, ter considerado suficientes os elementos constantes dos autos (faturas de cartão de crédito) para formar sua convicção, não havendo qualquer evidência de arbitrariedade ou teratologia na decisão. 2. Legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica ad causam de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação, e é aferida com base na narrativa da inicial (in status assertionis). Cognição profunda acerca do que alegado se dá em sede do exame de mérito. 2.1. No caso, o autor juntou aos autos faturas de cartão de crédito e consulta de dados do portador titular, nas quais a ré/apelante consta como titular das faturas e da conta cartão. É o quanto basta para definir a relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 3. Se, de um lado, a aplicação dos efeitos da revelia enseja preclusão de matéria fática deduzida nos autos( não se prestando o recurso de apelação a substituir contestação do réu revel), de outro, é relativa a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em decorrência de revelia (o conjunto probatório deve respaldar o direito a que o autor diz fazer jus). 3.1. Foram juntados aos autos i) faturas do cartão de crédito e ii) “Consulta de Dados do Portador Titular”, nas quais a ré/apelante consta como titular da conta cartão, acervo probatório que respalda a condenação. 4. "1. Os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais).” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.513.217/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 5/11/2015.) 4.1. Considerando que a causa de pedir assenta-se em pagamento das faturas de cartão de crédito, o contrato firmado entre as partes, embora fundamental à análise da causa de pedir, acabou por ser suprido pela apresentação das faturas em aberto, também fundamentais. Não há que se falar em insuficiência de provas 5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido. A recorrente, após pugnar pela concessão da gratuidade de justiça, alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, III, IV e V, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 320 do CPC, argumentando que a comprovação da relação jurídica entre as partes é insuficiente, pois a revelia não acarreta a anuência com a pactuação dos juros e encargos eventualmente apresentados em juízo. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJMA; c) artigos 344, 345, inciso III, e 373, inciso I, todos do CPC, asseverando que a ausência de juntada do contrato bancário inviabiliza a constatação do crédito efetivamente devido, pois sem ele não é possível verificar qual é a origem do débito nem sua evolução. Ao final, requer que todas as publicações sejam realizadas em nome de DANIEL SOUZA VOLPE, OAB/DF 30.967, e DIEGO SOARES PEREIRA, OAB/DF 34.123 (ID 59219870). Em contrarrazões, a recorrida pede o cadastro exclusivo do advogado RODNEI VIEIRA LASMAR, OAB/GO 19.114 (ID 60024999). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, III, IV e V, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 320, 344, 345, inciso III, e 373, inciso I, todos do CPC, do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam realizadas em nome de DANIEL SOUZA VOLPE, OAB/DF 30.967, e DIEGO SOARES PEREIRA, OAB/DF 34.123 (ID 59219870). Nada a prover, contudo, em relação ao pedido da recorrida (ID 60024999), tendo em vista que o advogado já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025